Tribunal: TJSP
Processo: 2234480-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Insurgência. Recurso recebido com efeito suspensivo parcialmente deferido. Prolação de sentença homologando a posterior concordância do réu com os pedidos da exordial. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.